Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713193-88.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS FERNANDES MOURA, JOHNATAN RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo falar, portanto, em despronúncia. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 226 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a despronúncia dos insurgentes, ao argumento de que os elementos probatórios carreados aos autos não forneceriam indícios suficientes de autoria e provas de materialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 226 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, verifica-se a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, competindo o julgamento ao Conselho de Sentença. A materialidade do delito resta evidenciada pelos elementos probatórios produzidos tanto em fase inquisitorial quanto na fase de instrução preliminar, notadamente pelos seguintes: Auto de Prisão em Flagrante no 1.179/2022 (ID 47997772); Auto de Apresentação e Apreensão no 814/2022 (ID 47997793); Ocorrência Policial no 8.389/2022-0 (ID 47997801); Relatório Final do Procedimento Policial (ID 47997834); Imagens do local dos disparos de arma de fogo (ID 47997832), bem como pelos depoimentos colhidos tanto na delegacia quanto em Juízo. Quanto à autoria, também estão presentes os indícios necessários para a pronúncia (ID 61136819 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024